Tribunal: TCU
Processo: 023.231/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7585/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 023.231/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Deuclides Manfroi (XXX.341.080-XX); Domingos Santana da Cruz (XXX.908.141-XX); Francisco Carlos Gomes Barreto (XXX.534.727-XX); Helena Cristina Goncalves (XXX.440.576-XX); Jefferson Thales de Freitas Martins (XXX.315.823-XX); Jorge Tabajara Lima dos Santos (XXX.092.480-XX); Julio Alves da Silva Filho (XXX.646.581-XX); Julio Cezar Feliciano Di Franco (XXX.242.860-XX); Paulo Cezar Vieira da Silva (XXX.727.364-XX); Sergio Adriany de Moraes Navarro (XXX.280.911-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.